Tribunal: TCU
Processo: 005.696/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC em benefício dos ex-servidores abaixo nominados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC em benefício dos ex-servidores acima nominados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor da Sra. Carla Raimundo e dos Srs. Carlos Alberto de Souza e Carlos Lacerda, negando registro aos correspondentes atos; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes às parcelas indevidas da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados constantes do subitem 9.1 retro, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência; 9.3.3. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que os novos atos de concessão a serem emitidos devem: 9.4.1. estar livres da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem "opção"); 9.4.2. ser submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.